Tribunal: STF
Processo: Rcl 55857
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Pede-se, liminarmente, que seja deferido acesso aos autos do inquérito policial 5002904-71.2022.8.24.0072, especificamente quanto aos elementos de prova já documentados.



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    No caso concreto, a autoridade reclamada analisou o pedido defensivo nos seguintes termos (eDOC 4):



    "Inicialmente, destaca-se que não se desconhece o teor do enunciado da Súmula Vinculante n. 14, o qual estabelece que "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". 



    No entanto, conforme ensina Renato Brasileiro de Lima:



     Logo, a despeito do art. 20 do CPP, e mesmo em se tratando de inquérito sigiloso, tem prevalecido o entendimento de o advogado deve ter acesso aos autos do procedimento investigatório, caso a diligência realizada pela autoridade policial já tenha sido documentada. Porém, em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, não há falar em prévia comunicação ao advogado, nem tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória. É o que se denomina de sigilo interno, que visa assegurar a eficiência da investigação, que poderia ser seriamente prejudicada com a ciência prévia de determinadas diligências pelo investigado e por seu advogado (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 185.). 



    No presente caso, verifica-se que há diligências em andamento, razão pela qual o sigilo deve ser mantido, sob pena de frustrar a investigação.



     Nesse sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



     PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS OPERAÇÃO PORTO SEGURO. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. INVESTIGAÇÃO. ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. ALEGAÇÃO DE PROVAS JÁ DOCUMENTADAS MAS NÃO ANEXADAS NOS AUTOS PELA AUTORIDADE POLICIAL. RECONHECIDA NA ORIGEM QUE A DEFESA BUSCA PRODUÇÃO PROBATÓRIA E NÃO AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIADE PELA VIA DO WRIT. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A constitucional publicidade dos atos processuais e o direito de acesso indispensável ao exercício da advocacia encontram limites na proteção social, nos estritos limites das hipóteses legais e enquanto a descoberta da diligência puder frustar seus objetivos. Concluída a diligência sigilosa, será permitido o acesso ao investigado e defensor, ressalvada as diligências investigatórias pendentes de cumprimento. 2. Não há falar-se em violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, porquanto a defesa busca, na realidade, produção probatória durante a fase inquisitorial em vez de amplo acesso à prova documentada, inexistindo, assim, constrangimento a sanar, mormente porque, desconstituir o afirmado nas instâncias ordinárias, demandaria profunda incursão na seara fático-probatório e a necessidade de dilação probatória, inviável na estreita via do writ. 3. Não restou comprovado que, concluída a diligência, não foi dado o acesso da prova sigilosa ao investigado e seu advogado, tampouco demonstração de que a autoridade policial deixou de juntar provas já documentadas. 4. Eventual insurgência quanto à legalidade da interceptação poderá ser questionada perante as vias próprias, inexistindo cerceamento de defesa 5. Ademais, na interceptação telefônica, por sua natureza cautelar incompatível com a prévia ciência do agente alvo da medida, o contraditório é diferido para a fase judicial, permitindo, inclusive, manifestação da defesa antes da apresentação das alegações finais, mesmo na hipótese de juntada tardia. 6. Recurso improvido. (RHC n. 73.263/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 17/10/2016.) 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação formulado por Gabriel Umbelino Bernardo, por meio do advogado Rafael Henrique Cararo Santos.



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, porém, analisados os documentos que instruem a presente reclamação, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.



    4. Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    Oficie-se ao Juízo de primeiro grau, a fim de que informe sobre o contido na inicial, esclarecendo se há elementos de prova documentados no procedimento investigatório.



    Publique-se. Intimem-se.



     Brasília, 20 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente